Tribunal: TJSP
Processo: 0003145-11.2014.8.26.0443
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003145-11.2014.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante ÊNIA
SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, de ofício, julgaram extinta a punibilidade de Enia Silva
Santos., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003145-11.2014.8.26.0443 -Voto no 42601
2
Voto no 42.601
Apelação no 0003145-11.2014.8.26.0443 - Piedade
Processo no 0003145-11.2014.8.26.0443 1a Vara Criminal
Apelante - Enia Silva Santos
Apelado - Ministério Público
Enia Silva Santos foi condenada como incursa no
artigo 171, caput, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de
dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oito dias-multa,
no valor mínimo legal (fls. 191/196).
Postula o ilustre defensor, por ausência de
prova, a absolvição (fls. 223/231).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
233/236),
a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
improvimento do recurso (fls. 250/253).
É o relatório.
Decreta-se de ofício a extinção da punibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003145-11.2014.8.26.0443 -Voto no 42601
3
Publicada a sentença, em 5 de abril de 2017
(fls. 199/200), 22 de setembro de 2016 (fls. 79/80), de lá para cá
transcorreu prazo superior a três anos, suficiente para que tenha se
operado a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos
107, IV, 109, VI e 110, § 1o, todos do Código Penal.
Diante do exposto, por votação unânime, de
ofício, julgaram extinta a punibilidade de Enia Silva Santos.
desa Angélica de Almeida
relatora